Tribunal: TJDFT
Processo: 0026278-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. ATRASO DA OBRA. CASO FORTUITO. AFASTADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão e contradição, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao concluir que inexiste qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar a construtora de sua responsabilidade, sendo necessário reconhecer a existência da mora.

3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.